Tribunal: TJMT
Processo: 1013356-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013356-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOACIR DA FONSECA CANETT JUNIOR - CPF: 705.239.321-20 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CARREIRA MILITAR – MUDANÇA LEGISLATIVA QUANTO À PROMOÇÃO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE PRAZO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI N. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MARCO INICIAL CORRESPONDE AO SURGIMENTO DO DIREITO – PRESCRIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito à promoção, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

Considerando que no presente caso o direito surgiu
a partir da Lei no 10.076 de 31/03/2014 é desta data que se inicia a contagem e não em momento posterior, ainda que por nova lei que tenha concedido direito semelhante a outros militares.

Em assim sendo, prescrita estão as demais pretensões, pois o marco inicial surgiu quando do direito à promoção ao posto de Cabo, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, a qual segue mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, embora tenha reconhecido a prescrição parcial, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de determinar a promoção do promovente ao posto de terceiro-Sargento, a partir de 01/08/2015, e ao posto de Segundo-Sargento, a partir de 01/08/2019, com as implicações e reflexos desde então, conforme trecho dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO efetue a promoção do promovente ao posto de terceiro-Sargento a partir de 01/08/2015 e ao posto de Segundo-Sargento a partir de 01/08/2019, devendo ser sua ficha funcional retificada para os devido fins;
b)
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao promovente as diferenças salariais em razão do reconhecimento da promoção retroativa do item “a”, sendo, o valor original referente ao período de setembro/2014 a agosto/2015 e ao valor original referente ao período de setembro/2018 a março/2019 e demais diferenças salariais até a efetiva promoção à patente de Terceiro-Sargento;
c)
FIXAR os JUROS de MORA segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da CITAÇÃO e a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IPCA-E, tendo como TERMO INICIAL a data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do promovente;
d)
CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação;

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 e art. 460 da CNGC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque houve violação ao princípio da isonomia, previsto na constituição federal.

Alegou que “o direito do Autor é totalmente possível, já que o Estado agiu assim, conforme devidamente comprovado na inicial: com base na Lei 10.650/2017, promoveu um grupo de militares (23/03/2018), com data retroativa a data em que completaram o interstício (21/12/2017)”, razão por que se percebe “veemente necessidade de se ter reformada a brilhante sentença apenas no tocante a esse ponto: termo inicial da prescrição, já que o direito do Autor foi violado quando o Estado de forma indireta reconhece o pedido do Autor com a edição da Lei 10.650/2017 (26/12/2017) e ao promover um grupo de militares com efeitos retroativos a data anterior que a própria Lei (23/03/2018)”.

Alegou que não se verifica “a ocorrência do instituto da prescrição, pois legalmente vemos a possibilidade de se ter como termo inicial a data do Advento da Lei 10.650/2017 – 26/12/2017 - que violou o direito do autor ou 23/03/2018 – ato de promoção que violou o direito do autor e ao mesmo tempo o fez nascer, já que tanto o Autor quanto aqueles militares promovidos nessa data devem ser tratados de forma igual, e a lei deve ser aplicada de forma igual a todos, sem distinção”.

Sustentou que “não há falar em prescrição do fundo de direito, quando não decorridos mais de 05 (cinco) anos entre o fato violador do direito postulado e a propositura da demanda (art. 1o, do Decreto no 20.910/32)”.

Requereu “seja conhecido o presente recurso inominado reformando-se PARCIALMENTE a sentença do Juízo “
a quo
”, pelas argumentações e fundamentos acima expostos, apenas no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, a fim de que a promoção retroativa do Autor comece a contar a partir de 01/08/2011, por não estar prescrito o seu direito, a fim de que haja o reenquadramento do mesmo nos quadros da PM, com o cômputo desse tempo trabalhado a mais (03 anos e 01 mês), para as próximas promoções, nos termos já expostos na inicial”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a parte promovente se insurge contra a sentença com o argumento de que
houve preterição com a edição da Lei no 10.076/2014, que reduziu o interstício de promoção de soldado para Cabo de 12 (doze) anos para 09 (nove) anos, e manteve mais 04 (quatro) anos para a promoção de Cabo para 3o Sargento.

Entende, com isso, que referido ato normativo acabou por beneficiar aqueles militares que ingressaram posteriormente na carreira, razão pela qual entende fazer jus ao pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos a serem apurados em liquidação de sentença por simples cálculo, bem como a contagem do tempo excedente para as demais promoções, o que foi reconhecido parcialmente ante a declaração de prescrição parcial.

O magistrado
a quo
assim se posicionou acerca da prescrição e seus efeitos:

Em comum, ambos os vértices da pretensão autoral desaguam em cunho pecuniário, quer seja de forma próxima (receber as diferenças salariais) quer seja de forma remota (acrescer à contagem de tempo para a próxima promoção) e, portanto, ambos estão sujeitos à prescrição no prazo talhado pelo art. 1o do Decreto no 20910/1932.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 23/10/2019, qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 23/10/2014 resta prescrito. Sendo esta a data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais diferenças salariais e marco inicial do interstício mínimo para a promoção ao próximo nível hierárquico.

[...]

O direito a promoção do promovente ao posto de cabo, somente surgiu a partir da Lei no 10.076 de 31/03/2014. Se, em 29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se falar direito do autor, pois o direito que este postula nasceu no mesmo momento em que referida Lei nasceu.

Contudo, tal raciocínio permite inferir que a pretensão autoral comporta parcial acolhimento, pois, tem-se por incontroverso que na data da vigência da Lei no 10.076/2014 o promovente já havia atingido o requisito temporal exigido a promoção ocorrida em 01/08/2015 deve retroagir à data de início de vigência da Lei no 10.076/2014, ou seja, 01/08/2014.

Entretanto, em razão do reconhecimento da prescrição no tópico anterior, a pretensão autoral comportará acolhimento a partir de 01/08/2014 apenas, inclusive para o cálculo do interstício mínimo para as demais promoções.

A parte promovente se insurge contra a sentença alegando inexistência de prescrição, pois pretende a alteração do marco inicial, pois entende que “
o direito do Autor foi violado quando o Estado de forma indireta reconhece o pedido do Autor com a edição da Lei 10.650/2017 (26/12/2017) e ao promover um grupo de militares com efeitos retroativos a data anterior que a própria Lei (23/03/2018)”.

Pois bem.

O mérito da presente demanda consiste em analisar eventual direito da parte promovente à promoção à graduação de Cabo PM, com efeitos retroativos a 10/2012, com ressonância nas promoções seguintes, em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual no 10.076/2.014, cuja alínea “a” reduziu de 12 (doze) para 09 (nove) anos o interstício temporal necessário para a promoção da graduação de Soldado para Cabo.

Destaco que a matéria não é nova, tendo sido enfrentada no âmbito do processo
1001360-04.2020.8.11.0055, cujo voto vencedor fora proferido pelo Relator
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, que manteve a improcedência da pretensão inicial com fundamento diverso, conforme ementa do julgamento, que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ -PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
CONTRA LEGEM
DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Todavia, a presente causa guarda peculiaridade, que assim foi bem fundamentada pelo juízo de origem:

Em 31/03/2014 sobreveio a Lei no 10.076 que reduziu para 9 anos o interstício mínimo para a promoção de soldado para cabo conforme art. 22, inciso II, alínea “a”. Neste período o promovente contava, aproximadamente, com 11 anos de efetivo exercício no posto de soldado.

Em 01/08/2018 mediante a Portaria no 354/DGP/SCP/PMMT (id no 23480813) o promovente foi promovido ao posto de terceiro-sargento.

Conforme explanado supra, no início da vigência da Lei no 10.076/2014 o promovente já havia atingido o critério temporal, ou seja, já contava com 11 anos de efetivo exercício no posto de soldado. Entretanto restou demonstrado nos autos que a efetivação promoção ao posto de cabo somente ocorreu em 01/08/2015.

A pretensão autoral para que a promoção retroaja até 01/08/2009, data em que completou os 9 anos não comporta acolhimento. Caso fosse procedente tal pedido não este Juízo estaria criando direito ao promovente em uma época que não existia.

O direito a promoção do promovente ao posto de cabo, somente surgiu a partir da Lei no 10.076 de 31/03/2014. Se, em 29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se falar direito do autor, pois o direito que este postula nasceu no mesmo momento em que referida Lei nasceu.

Contudo, tal raciocínio permite inferir que a pretensão autoral comporta parcial acolhimento, pois, tem-se por incontroverso que na data da vigência da Lei no 10.076/2014 o promovente já havia atingido o requisito temporal exigido a promoção ocorrida em 01/08/2015 deve retroagir à data de início de vigência da Lei no 10.076/2014, ou seja, 01/08/2014.

Entretanto, em razão do reconhecimento da prescrição no tópico anterior, a pretensão autoral comportará acolhimento a partir de 01/08/2014 apenas, inclusive para o cálculo do interstício mínimo para as demais promoções.

Considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual no 10/076/2014, a promoção do promovente para cabo deverá ser considerada, de forma retroativa, a partir de 01/08/2014 e deverá ser promovido, a partir de 01/08/2019 para Segundo-sargento.

Com efeito, a divergência em relação aos demais casos está no fato de que houve promoção sem considerar a data do efetivo direito, que foi corrigido na sentença, a qual reconheceu a prescrição anterior, com o que não concorda a parte promovente.

Entende o promovente que “
o direito do Autor foi violado quando o Estado de forma indireta reconhece o pedido do Autor com a edição da Lei 10.650/2017 (26/12/2017) e ao promover um grupo de militares com efeitos retroativos a data anterior que a própria Lei (23/03/2018)”. Todavia, razão não lhe assiste, pois, o magistrado muito bem frisou que “O direito a promoção do promovente ao posto de cabo, somente surgiu a partir da Lei no 10.076 de 31/03/2014. Se, em 29/11/2013, referida Lei não existia, não há que se falar direito do autor, pois o direito que este postula nasceu no mesmo momento em que referida Lei nasceu.”

Em assim sendo, prescrita estão as demais pretensões, pois o marco inicial surgiu quando do direito à promoção ao posto de Cabo, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, a qual segue mantida por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021